Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-68.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026050-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAIQUE DE SOUZA PEREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE AUTORIZOU O AGRAVADO AUSENTAR-SE DA COMARCA DE FORMA IRRESTRITA – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – OBRIGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE DESPESAS DAS VIAGENS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIMES COMUNS – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantida a flexibilização da exigência de comprovação de trabalho pelo reeducando, permitindo assim, que o mesmo acompanhe o seu genitor em viagens a trabalho para outro Estado, semanalmente, com o devido comparecimento mensal em Juízo e comprovação dos gastos realizados durante as viagens.

É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando (N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026050-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAIQUE DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida na data de 10/11/2020 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Executivo de Pena nº 0001174-55.2019.8.11.0015 que, dentre outras providências, autorizou o agravado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA ausentar-se da Comarca para acompanhar seu genitor nas viagens a trabalho deste ao Estado do Pará e homologou atestado de pena gerado em 24/10/2020, supostamente elaborado em desconformidade com o art. 76, do Código Penal, c/c art. 2º, §2º, da Leis dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), c/c art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) (fls. 44/45 – 69690966).

Ressai dos autos que, em pedido de progressão de regime datado de 24/09/2020, a defesa de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA se manifestou quanto ao atestado de pena e “Relatório da Situação Executória” do agravado, requerendo a atualização do cálculo das penas restantes impostas ao réu em dois procedimentos, tendo ambos tramitado perante a Comarca de Sinop, a saber:

·

Ação Penal nº 14723-74.2015.8.11.0015:

o

01 ano e 08 meses de reclusão (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

·

Ação Penal nº 2735-85.2017.8.11.0015:

o

06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

o

04 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13) .

o

10 dias de detenção e pagamento de 03 dias-multa (art. 384, c/c art. 14, inciso II, do CP).

o

01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

*
As condenações referentes aos autos de ação penal nº 2735-85.2017.8.11.0015 já são aquelas readequadas quando do julgamento do recurso de apelação distribuído sob o nº 47465/2019, de minha relatoria, tendo esta Colenda Câmara, à unanimidade, provido parcialmente o apelo do agravado para readequar as penas e absolvê-lo do crime de associação para o tráfico.

Conforme apontado pela defesa em petição datada de 24/09/2020, levando-se em consideração que o agravado permaneceu custodiado da data de 21/08/2015 a 05/02/2016, ou seja, segregado por 05 meses e 15 dias, a pena restante da condenação proferida nos autos de nº 14723-74.2015.8.11.0015, seria de 01 ano, 02 meses e 15 dias de reclusão (fl. 22 – Id. 69690965).

Asseverou a defesa, ainda, que em relação à condenação de 06 anos de reclusão (tráfico de entorpecentes – autos nº 2735-85.2017.8.11.0015), o agravado fora preso em 17/02/2017, razão pela qual o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena se dera em 10/07/2019.

Para as demais condenações por crimes comuns impostas, tanto no procedimento mencionado anteriormente de nº 2735-85.2017.8.11.0015, como no autos de nº 14723-74.2015.8.11.0015, que somadas totalizavam 06 anos, 02 meses e 25 dias, e pagamento de 26 dias-multa, a defesa apontou que o requisito objetivo (cumprimento de 1/6 - um sexto) fora cumprido em 24/07/2020.

Por conseguinte, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara

(Apelação nº 47465/2019 – autos nº 2735-85.2017.8.11.0015), datado de 17/03/2020 (Certidão de fl. 19 – Id. 69690965), a defesa impugnou o cálculo de pena gerado em 24/09/2020 e requereu nova atualização da Guia de Pena (fls. 22/24 – Id. 69690965).

Instado a se manifestar, o Ministério Público impugnou o cálculo de pena ao argumento de que a incidência da minorante do tráfico privilegiado referente à condenação proferida nos autos de nº 14723-74.2015.8.11.0015 afastava o caráter hediondo do tráfico. Ressaltou, ainda, que conforme atestado de pena gerado em 24/09/2020, o requisito objetivo restou preenchido em 23/07/2020, bem como destacou o preenchimento do requisito subjetivo ante a juntada aos autos de atestado comprobatório de bom comportamento firmado em 23/09/2020 (fls. 40/41 – Id. 69690965).

Em nova decisão no dia 30/09/2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime e determinou a transferência do agravado para o semiaberto, condicionando o mesmo ao uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras obrigações. Designou no mesmo

decisum
a realização de audiência admonitória para a data de 02/12/2020 (fls. 48/51 – Id. 69690965).

Nova guia de cálculo fora gerada em 05/10/2020 (fls. 74/75 – Id. 69690965).

Não concordando com a nova guia de cálculo de pena confeccionada em 05/10/2020, assim dispôs o Ministério Público:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o atestado de pena e o relatório da situação processual executória gerados em 05/10/2020 (mov. 64.1e 65.1) encontram-se equivocados pois não foi observado o regramento previsto no artigo 83, inciso I, do Código Penal em relação aos crimes comuns oriundos da ação penal nº 2735-85.2017.8.11.0015, visto que o reeducando era primário na época dos fatos.

Ademais,
aparentemente, não foi observado o teor do artigo 76 do Código Penal e do artigo 112, caput, da LEP, já que o período de 01 (um) ano e 13 (treze) dias entre o dia posterior ao preenchimento do requisito objetivo da fração de 2/5 para a progressão ao semiaberto (11/07/2019) até a data do preenchimento do requisito objetivo da fração de 1/6 para a progressão ao semiaberto (23/07/2020) deveria ser descontado da pena comum para calcular a progressão ao regime aberto.

Em análise aos autos é possível constatar que as penas hedionda (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e comum (artigo 12, caput, Lei 10826/03, artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e artigo 348, do Código Penal) restantes a cumprir a partir do novo marco inicial, equivalem ao montante de 03 anos 04 meses e 28 dias (06 anos - 02 anos 04 meses e 24 dias - 02 meses e 08 dias) e 05 anos 02 meses e 10 dias (06 anos, 08 meses e 10 dias - 05 meses e 17 dias - 02 meses e 08 dias), respectivamente.

Nesse sentido, antes da progressão ao regime semiaberto, tínhamos a seguinte situação:

Pena total

Detração

Requisito Progressão

Início

Data requisito objetivo

6 anos

-

2/5

17/02/2017

10/07/2019

6 anos, 08 meses e 10 dias

6 anos, 02 meses e 23 dias

1/6

11/07/2019

23/07/2020

Desta forma, cumpre ressaltar que o requisito objetivo da progressão anterior restou satisfeito em 23/07/2020 como demonstrado acima. Todavia, o reeducando efetivamente iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto em 01/10/2020.

Entre o período de 24/07/2020 e 01/10/2020 (data do início efetivo do regime semiaberto) o reeducando cumpriu 2 meses e 8 dias de pena, que devem ser descontados da fração de 2/5.

Considerando o que foi acima exposto e utilizando como data-base para o cálculo da progressão ao regime aberto o dia seguinte ao início efetivo no regime semiaberto (02/10/2020), podemos concluir que as datas para a progressão são as seguintes:

Pena total

Detração

Requisito Progressão

Início

Data requisito objetivo

6 anos

03a, 04m e 28d
(06a – 02a, 04m e 24d – 02m e 08d)

2/5

02/10/2020

12/02/2020

6 anos, 08 meses e 10 dias

05a, 02m e 10d
(06a, 08m e 10d – 05m e 17d – 01a e 13d)

1/6

13/02/2022

23/12/2020

Assim, pelo que fora exposto acima, resta evidente que o relatório da situação processual executória e o atestado de pena gerados em 05/10/2020 (mov. 64.1 e 65.1) encontram-se equivocados, razão pela qual o Ministério Público os impugna e requer sejam refeitos os cálculos da progressão de regime, observando-se os apontamentos acima descritos (...)”
(Grifei – fls. 08/11 – Id. 69690966).

Em certidão acostada aos autos na data de 24/10/2020, assim dispôs a Secretaria da 3ª Vara Criminal de Sinop, vejamos:

“(...) Certifico e dou fé que considerando o parecer ministerial 70.1, considerando o regramento previsto no artigo 83, inciso I, do Código Penal; considerando ser o reeducando primário na época dos fatos em relação aos crimes comuns oriundos da ação penal nº 2735-85.2017.8.11.0015, neste ato procedi o devido ajuste.

Certifico também, que considerando a explanação o ilustre promotor de justiça, e assim sendo, deixo que realizar tais ajustes, visto que
o Sistema SEEU, não opera os cômputos penais por escalonamento de períodos de regime, e sim por comando de linha de tempo, aplicando sua correspondente fração.

Em relação as detrações penais, tendo iniciado o cumprimento de pena no regime com fração mais gravosa o Sistema SEEU, executa o desconto da mais gravosa e após o completo esvaziamento, procede o desconto na fração menos gravosa, como o caso em tela
(...)”
(Grifei – fl. 15 – Id. 69690966).

Em nova manifestação datada de 29/10/2020, assim dispôs o representante ministerial:

“(...) Os autos foram remetidos com vista ao Ministério Público para manifestação a respeito da certidão acostada ao movimento 73.1, que, em resumo, dispõe que o Sistema SEEU não opera os cômputos penais por escalonamento de períodos de regime, mas por comando de linha de tempo, aplicando sua correspondente fração, bem como que em relação às detrações penais, o sistema executa o desconto da pena mais gravosa e somente após o completo esvaziamento procede o desconto na fração menos gravosa.

Pois bem.

Diante do que foi certificado, verifica-se que os cálculos estão sendo elaborados em inobservância ao artigo 76 do Código Penal em harmonia com o disposto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 (redação dada pela Lei nº 13.769/2018) e no artigo 112 da LEP (redação dada pela Lei nº 10.792/2003).

Ressalta-se que embora no concurso de infrações penais deva ser executada primeiramente a pena mais grave, imperioso observar que o tempo de cumprimento da reprimenda para obtenção dos benefícios prisionais (progressão de regime) são contados de forma individualizada (períodos de penas comuns e hediondas) e, portanto, o reeducando não cumpre todos os lapsos em análise em razão somente da condenação à pena mais grave (hedionda).

Ressalta-se que o erro na elaboração de cálculo pelo sistema SEEU não pode servir de justificativa para não aplicação da lei.

Assim sendo, o Ministério Público requer sejam adotadas as providências necessárias para que seja elaborado cálculo de liquidação de penas em observância ao que dispõem o artigo 76 do Código Penal, artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 (redação dada pela Lei nº 11.464/2007) e artigo 112 da LEP (redação dada pela Lei nº 10.792/2003).

Por fim, o Ministério Público impugna o relatório da situação processual executória e o atestado de pena gerados em 24/10/2020 (mov. 73.2 e 73.3), visto que não foram observados os apontados constates do item "II" da manifestação ministerial protocolizada em 13/10/2020 (mov. 70.1), e requer sejam refeitos os cálculos
(...)”
(fls. 28/30 – Id. 69690966).

Além da questão referente aos cálculos de pena impugnados pelo Ministério Público, em petições acostadas nos dias 09/10/2020 e 31/10/2020 a defesa requereu fosse possibilitado ao agravado que acompanhasse o seu genitor em viagens deste a trabalho, em serviços para a empresa Transfortuna Transportes até o Estado do Pará, isso sem remuneração, com a devida comprovação dos gastos realizados no trajeto, haja vista a preocupação dos seus pais em deixá-lo ocioso na Comarca de Sinop.

Em uma primeira oportunidade, o pedido da defesa foi negado pelo magistrado de piso em 26/10/2020 (fl. 24 – Id. 69690966).

Todavia, em 10/11/2020, o Juízo de primeiro grau deferiu novo pedido da defesa e autorizou o agravado a ausentar-se da Comarca, apenas para fins de trabalho com seu genitor, mantendo-se incólume as demais condições do regime semiaberto, devendo o mesmo comparecer mensalmente em Juízo e apresentar documentos que comprove eventuais saídas da Comarca (ticket de combustível, pernoite, alimentação, etc.), sob pena de revogação do benefício.

Com relação às colocações do Ministério Público sobre divergências no cálculo de pena, asseverou o Juízo de piso que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, gera automaticamente o cálculo de liquidação de pena, o que impediria, portanto, a feitura de cálculo de forma manual, o que seria, segundo o magistrado, um retrocesso à principal finalidade do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que é disponibilizar de forma automática o cálculo de pena (fls. 44/45 – 69690966).

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou pela revogação da decisão que autorizou o agravado ausentar-se da Comarca para acompanhar seu genitor nas viagens de trabalho deste ao Estado do Pará e que também homologou o atestado de pena gerado em 24/10/2020 (Razões de Agravo – Id. 69690958).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do agravo interposto pelo
Parquet
(Id. 69690961). Juntou aos autos diversos comprovantes de compras de combustíveis e refeições nas viagens realizadas.

Em Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora objurgada (Id. 69690962).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 72483987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAIQUE DE SOUZA PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida na data de 10/11/2020 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de nº 0001174-55.2019.8.11.0015 que, dentre outras providências, autorizou o agravado ausentar-se da Comarca para acompanhar seu genitor nas viagens de trabalho deste e homologou atestado de pena gerado em 24/10/2020, supostamente elaborado em desconformidade com o art. 76, do Código Penal, c/c art. 2º, §2º, da Leis dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), c/c art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

De proêmio, o Ministério Público pugnou pela revogação da decisão judicial que flexibilizou as condições impostas para o regime semiaberto e autorizou o agravado ausentar-se da Comarca para acompanhar seu genitor nas viagens de trabalho deste ao Estado do Pará.

Importante destacar que, não obstante seja possível exigir a comprovação do exercício de atividade lícita para o reeducando colocado em regime semiaberto, a mesma é dispensável, tendo em vista que não se mostra razoável exigir num prazo de 30 (trinta) dias a comprovação do labor para a manutenção da progressão, eis que atualmente nem mesmo aqueles que não ostentam antecedentes criminais têm facilidade em encontrar trabalho, que se dirá daquelas com o passado maculado.

Pois bem.

Após analisar detidamente os documentos juntados aos autos, incluindo fotografias e comprovantes de gastos durante as viagens, é fácil perceber o desespero do pai do agravado com a vida do próprio filho, sendo que o mesmo tenta de todas as formas afastá-lo do mundo do crime, evitando dessa forma que ele permaneça ocioso na cidade onde reside, tão somente na companhia de sua genitora, a qual já se mostrou incapaz de controlar as amizades, bem como os caminhos por onde seu filho tem andado.

Em um Estado Democrático de Direito, a realização do bem-estar do ser humano e o respeito por sua dignidade é priorizado como um fundamento expressamente previsto no ordenamento jurídico, tornando assim sua viga mestra.

Nesse sentido, a ordem jurídica exerce um importante papel ao prever, promover e proteger a dignidade humana, mesmo daquelas pessoas que cometem as ações mais indignas e infames, sendo imprescindíveis ações que tornem os direitos fundamentais integrantes verdadeiramente da vida de todo e qualquer indivíduo.

Aliás, progressão é a passagem do preso que cumpre pena privativa de liberdade de um regime mais rigoroso para outro de menor rigor, atendendo a uma das finalidades da pena consagrada pela Convenção Americana de Direitos Humanos:
a ressocialização do condenado (art. 5.º, 6:
As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados
).

A aplicação do instituto demonstra que a pena não tem finalidade vingativa ou puramente de retribuição, pois é função da execução recuperar aquele que infringiu a lei penal.

Dessa forma, entendo pela possibilidade de flexibilização da exigência de comprovação de trabalho pelo reeducando, permitindo assim, que o mesmo acompanhe o seu genitor não a passeio, mas sim a trabalho para outro Estado, semanalmente, com o devido comparecimento mensal em Juízo e comprovação dos gastos de combustível, hospedagem e alimentação durante os trajetos percorridos.

Quando da sua permanência na Comarca de Sinop/MT, caso em que não esteja em viagens a trabalho na companhia de seu pai, todas as demais condições impostas deverão ser cumpridas pelo agravado.

Assim, diante da excepcionalidade da situação, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, bem como com os demais ditames da Lei de Execução Penal, mantenho a medida adotada pelo magistrado de piso consistente na flexibilização das obrigações dispostas no art. 124, da LEP, bem como das condições impostas ao agravado colocado regime semiaberto, ficando o mesmo obrigado, por ocasião do seu comparecimento mensal em Juízo entre os dias 05 e 15 de cada mês, apresentar os documentos que comprovem eventuais saídas da Comarca, tais como comprovantes de pagamentos referentes a combustível, alimentação e hospedagem, sob pena de revogação do benefício.

Por conseguinte, requer o Ministério Público a realização de novo cálculo de pena, apontando supostos equívocos ocorridos no atestado de pena gerado em 24/10/2020, homologado em decisão proferida no dia 10/11/2020.

Segundo o representante ministerial o referido atestado de pena fora elaborado em inobservância aos dispostos no artigo 76 do Código Penal, c/c artigo 2º, §2º,da Lei nº 8.072/1990 (redação dada pela Lei nº 13.769/2018), c/c artigo 112 da LEP (redação dada pela Lei nº 10.792/2003), já que o período de 01 (um) ano e 13 (treze) dias entre o dia posterior ao preenchimento do requisito objetivo da fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão ao regime semiaberto (11/07/2019) até a data do preenchimento do requisito objetivo da fração de 1/6 para a progressão ao semiaberto (23/07/2020) deveria ser descontado da pena comum para calcular a progressão ao regime aberto.

Ademais, assevera que entre o período
de 24/07/2020 e 01/10/2020 (data do início efetivo do regime semiaberto) o agravado cumpriu 2 meses e 8 dias de pena, que deveriam ser descontados da fração de 2/5, alterando, assim, o cálculo de pena para a progressão para o regime aberto.

É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando (N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

Pois bem.

De fato, como bem apontado pelo
Parquet
,
verifico que o requisito objetivo da progressão anterior restou satisfeito em 23/07/2020, como demonstrado na tabela apresentada tanto em razões recursais como no parecer ministerial, eis que preenchidos os requisitos objetivos referentes às condenações por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e aos demais crimes comuns.

Todavia, o reeducando só iniciou o cumprimento das penas no regime semiaberto em 01/10/2020.

Dessa forma, vejo que o tempo de pena cumprido entre os dias
24/07/2020 e 01/10/2020 (2 meses e 8 dias), data esta que o agravado efetivamente começou a cumprir as penas em regime semiaberto, deve ser descontado na fração de 2/5 para o cálculo de pena para a progressão para o regime aberto em relação ao crime equiparado ao hediondo, eis que o cálculo deverá se realizada de maneira individualizada.

Além disso, o período de
01 (um) ano e 13 (treze) dias, entre o dia posterior ao preenchimento do requisito objetivo da fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão ao regime semiaberto (11/07/2019) até a data do preenchimento do requisito objetivo da fração de 1/6 para a progressão ao semiaberto (23/07/2020) deverá ser descontado da pena comum para calcular a progressão ao regime aberto.

Impende destacar que o fato de o Sistema SEEU, apesar de não operar os cômputos penais por escalonamento de períodos de regime, mas sim por comando de linha de tempo, aplicando sua correspondente fração, tal como esposado pela Secretaria do Juízo de Execução Penal, tal procedimento traz prejuízos ao agravado, o qual não poderá ser prejudicado por eventual falha do Sistema SEEU.

Assim, tenho que, em relação à detração penal analisada, tendo o agravado cumprido o requisito objetivo para o crime mais grave (tráfico de drogas), não pode o mesmo aguardar o completo esvaziamento do desconto em relação aos crimes comuns (cumprimento de 1/6), para só assim dar novamente início ao cálculo de pena em relação ao crime equiparado a hediondo.

Se por ventura o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU em questão não permite a elaboração de cálculo diferenciado, não resta alternativa ao Juízo da Execução Penal proceder novo cálculo, ainda que de forma manual, eis que o direito do agravado à detração penal não poderá ser obstaculizado por eventuais falhas no referido sistema.

À vista de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop proceda a nova elaboração de cálculo de pena, ainda que de forma manual, devendo
os cálculos em relação ao crime equiparado a hediondo e aos crimes comuns serem realizados de maneira individualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021